Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 7826243, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. Em petição de ID 7826251, o Distrito Federal requereu a intimação do SINDIRETA para pagamento. A fim de evitar o tumulto processual, decidiu-se pela apreciação do pedido após a conclusão da execução quanto ao pedido principal (ID 7826255). A execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID 24621487, 44602757, 55849798 e 60335399). Assim sendo e tendo em vista o tempo decorrido, intime-se o Distrito Federal a colacionar aos autos a planilha atualizada do crédito (ID 7826253 - Pág. 1). Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR